Tribunal: TJSP
Processo: 2050490-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção – Ausência de recolhimento das despesas postais para intimação do agravado – Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2050490-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que é agravante JOSE
CARLOS VENDRAMINI (PREFEITO MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETE), é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE
DECLARA. ACÓRDÃO COM A 2a JUÍZA.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente).
São Paulo, 17 de setembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2050490-94.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
JOSÉ CARLOS VENDRAMINI
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca/Vara:
JAÚ/1a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
VOTO No 27.063
Agravo
Interno

Recurso
interposto
contra
decisão
monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em
razão da deserção Ausência de recolhimento das despesas
postais para intimação do agravado Recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita
Recurso provido, com
observação.
Trata-se de agravo interno contra a decisão
monocrática de fls. 152/155 do agravo de instrumento, na qual o ilustre
Relator Desembargador Alves Braga Junior não conheceu do recurso tendo
em vista que o agravante deixou de comprovar o recolhimento das
despesas postais para intimação do agravado.
O agravante insiste no conhecimento do recurso
tendo em vista que o debate é justamente sobre a concessão ou não dos
benefícios da gratuidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo interno merece provimento para que
seja devidamente processado o recurso de agravo de instrumento.
Ao indeferir a antecipação da tutela recursal, o
nobre relator determinou o recolhimento das custas e despesas processuais
em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do
art. 101, §2o do CPC.
O agravante recolheu a taxa judiciária de R$
276,10 (fls. 149), mas deixou de recolher a importância de R$ 22,50 para
fins de intimação do agravado, determinação que constou de ato
ordinatório (fls. 153), como bem ponderou o ilustre Relator sorteado. Tal
prática, entretanto, leva ao patrono que consulta a decisão nos autos
digitais a, por vezes, não atentar para o ato ordinatório que consta da
página seguinte (fls. 150) e na publicação do Diário Oficial o conteúdo do
ato ordinatório é inserido logo após o interior teor da decisão do relator.
No caso específico dos autos, considerando que o
próprio mérito do recurso versa a respeito do direito ao benefício da
assistência judiciária gratuita e que, intimado, recolheu a taxa judiciária,
tenho que deva ser dada nova oportunidade para o recolhimento das
despesas postais.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, afastando o decreto de deserção e determinando intimação,
considerando que já houve o depósito das custas, para pagamento das
despesas postais, em cinco dias.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14078
Agravo
2050490-94.2020.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
2a Vara Cível de Jaú
Agravante
José Carlos Vendramini
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados
Paulo Cristiano de Lima
Marcelo Otavio Rabanhani Firetti
Abrão Cesar Stroppa
Paulo Rogério Menezes
Wanderlei Aparecido Calvo
Ideias Agência de Comunicação e Publicidade Ltda.
Conven Gestão Empresarial Ltda.
Maria Eduarda Serafim
Rosemary da Silva Messias
Wilson Pedro de Alcântara Junior
Celso Messias
Benedito Aparecido Destro
Lucas Eduardo Di Iório
Juíza de Primeiro Grau
Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Decisão/Sentença
19/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender
que o recurso não comportava provimento.
Aduz o art. 1.021, caput, do CPC:
Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, dispõe:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.
Conforme lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves,
“como não há qualquer limitação na previsão legal (...) é irrelevante a natureza
da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão
interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela de
mérito como uma decisão final (...)”.1
Embora cabível a interposição do agravo interno, o agravante não trouxe
argumentos aptos a modificar a decisão monocrática que não conheceu do
recurso.
Conforme constou expressamente da r. decisão:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (art.
1.007, CPC).
Na r. decisão de fls. 141/4, que indeferiu a antecipação da tutela
recursal, determinou-se recolhimento das custas e despesas
processuais do presente agravo, sob pena de não conhecimento do
recurso (art. 101, § 2o, CPC).
O agravante comprovou o recolhimento apenas da taxa judiciária (fls.
148/9).
1 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de processo Civil Comentado Artigo por artigo. Ed.
JusPODIVM, 2016, p.1707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em ato ordinário disponibilizado no DJE de 2/4/2020, determinou-
se o recolhimento das despesas postais para a intimação da parte
contrária, no valor de R$ 22,50, no código 120-1, na guia FEDTJ (fls.
150).
Certificado o decurso de prazo em 10/6/2020, sem comprovação
do recolhimento (fls. 151). Na mesma data, tornaram conclusos os
autos.
De rigor o não conhecimento do recurso, em razão da deserção.”
A determinação do recolhimento das custas e despesas processuais do agravo,
inclusive as postais, decorre justamente do indeferimento da antecipação da
tutela recursal e, consequentemente, da assistência judiciária gratuita, ao
agravante, por este relator.
O prazo de 5 (cinco) dias e as consequências pelo não recolhimento estão
previstos expressamente no art. 101, § 2o, do CPC.
Art. 101. (...)
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso.
A r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com estes argumentos, meu voto negava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
129563F4
5
7
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
12A06D04
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2050490-94.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.